Tribunal: TJSP
Processo: 0001130-02.2019.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - Improcedência do pedido – Inocorrência de nulidade de citação – Presentes os requisitos legais para citação por edital – Embargos à execução por negativa geral, ainda que válidos, não foram suficientes para afastar o direito de crédito da exequente – Apelo improvido.